Tribunal: TJSP
Processo: 1501898-80.2023.8.26.0191
Classe: Apelação Criminal / Intolerância e/ou Injúria Racial, de Cor e/ou Etnia
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Injúria racial. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Conduta típica. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente impostos. Indenização mínima para reparação dos danos afastada. Ausência de pedido expresso na inicial e de indicação de valor. Prequestionamento. Recurso parcialmente provido.